Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-12.2025.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. REVELIA. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 148, §1o, I, e 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena unificada de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, insurgindo-se a defesa quanto à nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, postulando absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de lesão corporal e cárcere privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia e o prosseguimento do feito, diante de intimação realizada por WhatsApp e ausência injustificada do acusado, configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e cárcere privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do réu por mensagens e chamada de voz via WhatsApp, certificada por oficial de justiça e corroborada por capturas de tela, comprova a regular ciência do ato processual e legitima a decretação da revelia nos termos do art. 367 do CPP.
4. A alegação de nulidade não prospera porque não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.
5. A palavra da vítima, firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, possui especial valor probatório em crimes praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova pericial e testemunho indireto idôneo.
6. O laudo de exame de corpo de delito confirma lesões compatíveis com a narrativa da vítima, afastando a tese de insuficiência probatória quanto ao delito do art. 129, §13, do Código Penal.
7. Divergências periféricas nos relatos não comprometem a credibilidade da imputação quando preservado o núcleo essencial dos fatos e presentes elementos externos de confirmação.
8. A prova oral demonstra que o réu restringiu a liberdade de locomoção da vítima por período juridicamente relevante, mantendo-a trancada em residência contra sua vontade, o que configura o crime de cárcere privado.
9. A dosimetria foi corretamente aplicada, com penas-base no mínimo legal, concurso material reconhecido e manutenção do regime aberto, além da impossibilidade de substituição da pena diante da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.